Tribunal: CARF
Processo: 11080.904187/2014-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.904187/2014-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.610 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de fevereiro de 2023
Recorrente
YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
IRRF. EXCLUSÃO DE UM DOS POLOS DA RELAÇÃO. TRIBUTO
EXIGÍVEL DA TOMADORA DO SERVIÇO.
Ao determinar que as empresas prestadoras de serviço façam o destaque do
Imposto de Renda a ser retido pela fonte pagadora nas notas fiscais, há
necessariamente a exclusão de um dos polos da relação, pois o tributo passa a
ser exigível pelo ente tributante da tomadora do serviço.
POSSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE COMPROVAÇÃO DE
RETENÇÃO NA FONTE. SÚMULA 143 DO CARF.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário no sentido
de determinar que ao valor de saldo negativo já reconhecido deve-se somar R$ 385,52 (R$
3.705,87 - R$ 3.320,35).

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.904187/2014-08
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.610 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.904187/2014-08

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Decisão da Delegacia da Receita Federal
de Julgamento em Belém/PA que deu parcial provimento a manifestação de inconformidade
apresentada.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito:

Versa o presente processo sobre PER/DCOMP no 10037.27840.290610.1.3.02-
0502 (fl.67/71) onde o contribuinte indica crédito de saldo negativo IRPJ ano-
calendário 2009 no valor de R$ 131.183,20 para compensar débito próprio.
Ainda segundo consta dessa declaração, o crédito em questão seria constituído
por IRPJ Retido na Fonte no valor total do crédito pleiteado.

Tendo tomado ciência do Despacho Decisório em 18/08/2014 (fl.76), o
contribuinte apresentou manifestação de inconformidade em 16/09/2014
(fl.2/6), via procurador (fl.8/31), alegando em síntese:

Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.610 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.904187/2014-08

Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.610 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.904187/2014-08

Constam ainda dos autos os seguintes documentos que merecem destaque:
comprovantes de transferências bancárias e retenções de imposto de renda
(fl.32/46), informações fiscais do contribuinte (fl.47/54), CNPJ (fl.55), ata de
assembléia geral extraordinária de 29/06/2007 (fl.56/65), DIPJ/2010 ano-
calendário 2009 (fl.79/152), despacho (fl.153), despacho de encaminhamento
(fl.155) e DIRF (fl.156/160).

Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, que julgou procedente em
parte a manifestação de inconformidade sob os seguintes fundamentos:
Inicialmente,
o
contribuinte
pleiteou
via
PER/DCOMP
10037.27840.290610.1.3.02-0502 crédito de saldo negativo IRPJ ano-
calendário 2009 no valor de R$ 131.183,20 para compensar débito de
estimativa IRPJ, 2362, mai/2010, venc. 30/06/2010, R$ 136.994,62, sendo que
a unidade de origem reconheceu parcialmente (R$ 122.834,85) o crédito
pretendido, resultando homologação parcial da compensação.

Inconformado, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade
alegando que a parcela de imposto de renda retido na fonte - IRRF não
reconhecida no Despacho Decisório teve como beneficiário o CNPJ
08.179.392/0002-90 (FERTIMAR – Fertilizantes do Maranhão S/A), o qual
teria sido incorporado por Yara do Brasil Fertilizantes S/A, CNPJ
92.660.604/0001-82.

A ata de assembléia de fl.56/65 comprova a incorporação de FERTIMAR –
Fertilizantes do Maranhão S/A por Yara do Brasil Fertilizantes S/A. Dessa
maneira, em razão da incorporação a incorporadora passa a deter todos os
direitos e obrigações da incorporada.
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.610 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.904187/2014-08

Nesse sentido, temos que o Despacho Decisório de fl.72/75 não reconheceu
IRRF no valor de R$ 8.348,35 e confirmou a retenção de R$ 20.261,81.

De fato, conforme DIRF de fl.157/160, no ano de 2009 ocorreram retenções
efetuadas pela Caixa Econômica Federal – CEF, tendo como beneficiário o
contribuinte Yara do Brasil Fertilizantes S/A, CNPJ 92.660.604/0001-82 no
total de R$ 20.261,81 e rendimentos de R$ 675.393,90. Já em relação à
retenção de R$ 8.348,35, não reconhecida no Despacho Decisório, temos que
de acordo com informações do contribuinte prestadas em sua manifestação de
inconformidade, esta teria como beneficiário o CNPJ 08.179.392/0002-90
(FERTIMAR – Fertilizantes do Maranhão S/A).

DIRF de fl.156 revela retenção de R$ 3.320,35, relativa ao rendimento de R$
110.678,02, efetuada pela CEF e tendo como beneficiário o CNPJ
08.179.392/0002-90 (FERTIMAR – Fertilizantes do Maranhão S/A). Por outro
lado, os documentos de fl.32/46 (comprovantes de transferências bancárias e
retenções de imposto de renda) revelam retenções no total de R$ 8.458,15
associadas a rendimentos de R$ 281.937,74.

Somando-se os rendimentos pagos a Yara do Brasil Fertilizantes S/A, CNPJ
92.660.604/0001-82 (R$ 675.393,90) com os rendimentos pagos a FERTIMAR
– Fertilizantes do Maranhão S/A, CNPJ 08.179.392/0002-90 indicados em
DIRF (R$ 110.678,02), chegamos ao total de R$ 786.071,92, valor próximo
dos R$ 798.922,73 informados na Ficha 57 da DIPJ/2010 (Demonstrativo de
IR, CSLL e Contribuição Previdenciária Retidos na Fonte).

A conclusão de nossa análise é que para fazer jus aos R$ 8.348,35 não
confirmados no Despacho Decisório, o contribuinte deveria ter oferecido à
tributação os rendimentos de R$ 281.937,74 constantes dos documentos de
fl.32/46 e não os R$ 110.678,02 que foram efetivamente oferecidos à
tributação eis que adicionados aos R$ 675.393,90.

Portanto, deve-se confirmar IRRF de R$ 3.320,35 eis que somente os
rendimentos que geraram esta retenção foram tributados na empresa Yara do
Brasil Fertilizantes S/A.

Dessa maneira, esta retenção de R$ 3.320,35 deve ser somada ao saldo
negativo já reconhecido pela unidade de origem (R$ 122.834,85), chegando-se
ao total de R$ 126.155,20, valor total a ser reconhecido nesse julgamento.

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformada, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, no qual, em linhas gerais, defende que “a DIRF juntada a fl. 156 dos autos
revela a retenção no valor de R$ 3.320,35. No entanto, conforme extrato obtido junto à CEF,
este valor na verdade seria de R$ 3.705,87 (...) Outrossim, a Recorrente informa que está
diligenciando junto à Justiça Federal de Recife para obter os comprovantes relativos a
diferença de IRFF, porém, o processo em referência encontra-se arquivado e ainda não foi
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.610 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.904187/2014-08

possível à Recorrente ter acesso aos autos” (fl. 180-181). Ao final, requer “seja conhecido e
provido o presente recurso voluntário para homologar a totalidade das compensações
realizadas pela Recorrente, nos termos da fundamentação. Ainda, nos termos da legislação
vigente, requer seja deferida a ulterior produção de provas, especialmente a juntada dos
comprovantes de IRRF relativos ao processo judicial no 950002656-2” (fl. 181).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 6.786, de 1o de agosto de 2022.
Demais disso, o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Pedido de diligência
Entendo que não deve prosperar o pedido de concessão de prazo para juntada de
comprovantes relativos ao processo judicial no 950002656-2, uma vez que não trouxe em suas
razões recursais qualquer indício de que os supostos documentos constantes nos mencionados
autos são capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pela decisão recorrida.
Além disso, embora alegue que “está diligenciando junto à Justiça Federal de
Recife para obter os comprovantes relativos a diferença de IRRF”, não demonstra estar
envidando esforços nesse sentido: (i) no print da movimentação do processo, colacionado no
corpo do recurso, não consta a juntada de qualquer petição requerendo o desarquivamento dos
autos e; (ii) não foi anexado no recurso qualquer petição com o “recebido” da Justiça Federal,
cuja objetivo seja o desarquivamento dos autos.
Isto posto, indefiro a diferença dos valores pleiteados, de modo que passo a
análise de meritória desta decisão o ponto da decisão recorrida especificadamente impugnado
pela recorrente, qual seja, a suposta incongruência do valor de R$ 3.320,35 considerado na DIRF
e o constante no extrato obtido junto à CEF.
Mérito
De fato, observa-se que o extrato colacionado pela Contribuinte à fl. 180
demonstra a retenção de IRRF no valor de R$ 3.705,87, embora a DIRF juntada à fl. 156 dos
autos revele a retenção no valor de R$ 3.320,35.
Nesse sentido, depreende-se que, ao determinar que as empresas prestadoras de
serviço façam o destaque do Imposto de Renda a ser retido pela fonte pagadora nas notas fiscais,
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.610 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.904187/2014-08

há necessariamente a exclusão de um dos polos da relação, pois o tributo passa a ser exigível
pelo ente tributante da tomadora do serviço.
Não há como delegar a responsabilidade ao prestador do serviço de obrigar o
tomador a efetuar o recolhimento, tampouco a preencher a DIRF corretamente, embora haja
obrigação legal.
Justamente por essa razão, este Conselho de Julgamento entende pela
possibilidade de outros meios para comprovação das retenções em fonte além do informe de
rendimentos emitido pelas fontes pagadoras, conforme a Súmula CARF no 143, cuja redação é a
seguinte:
Súmula 143 do CARF: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido
pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora dos rendimentos.
Assim sendo, entendo que o contribuinte comprovou a retenção do valor de R$
3.705,87, mediante a juntada do extrato de fl. 180, de modo que ao valor de saldo negativo já
reconhecido deve-se somar R$ 385,52.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário para dar-lhe provimento parcial no
sentido de determinar que ao valor de saldo negativo já reconhecido deve-se somar R$ 385,52
(R$ 3.705,87 - R$ 3.320,35).
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa- Relator

Fl. 217
DF CARF MF
Original